Tribunal: TJDFT
Processo: 0701075-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. DEFEITO NO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO.
1. Ao Poder Judiciário somente é permitida a análise do ato administrativo, sob os aspectos da legalidade, não podendo o magistrado imiscuir-se no mérito, seara na qual repousa o juízo de conveniência e oportunidade do administrador.
2. Não configurada qualquer ilegalidade no processo administrativo, não há como se declarar a nulidade do procedimento que culminou na aplicação de multa.
3. Configurada a falha na prestação do serviço, mostra-se correta a imposição da multa administrativa pelo órgão de proteção ao consumidor, após o trâmite de processo administrativo.
4. Não há que se falar em redução do valor da multa, se a decisão administrativa observou os parâmetros legais previstos na Portaria no 34, de 20/05/20, do Procon/DF, bem como observou o art. 57, parágrafo único, do CDC.
5. Apelo não provido.